Tribunal: TJDFT
Processo: 0736189-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Recurso do MP. Remição da pena por estudo. Conclusão do ENCCEJA 2023. Ensino médio. Possibilidade. Decisão mantida. Recuso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que homologou, no total, a remição de 133 (cento e trinta e três) dias da pena, já acrescido de 1/3 (um terço), em virtude da conclusão do ensino médio, por meio da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), de 2023, por parte do apenado.
II. Questão em discussão
2. A parte agravante alega que haveria informações nos autos indicando que o apenado não atenderia aos requisitos estabelecidos na Resolução no. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Alega que não seria viável reconhecer a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA 2023 (Ensino Médio) sem as informações acerca do grau de escolaridade do apenado quando de seu ingresso no sistema prisional.
III. Razões de decidir
3. A remição consiste na possibilidade do apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo. Nesse sentido, prevê o art. 126 da Lei Execução Penal que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
4. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
5. Há nos autos do processo de execução a comprovação que o apenado tinha grau de escolaridade até a 6a série do ensino fundamental, atual, 7o ano, quando ingressou no sistema prisional. Tendo sido aprovado no ENCCEJA, em 2022, para concluir esse nível do ensino básico (1o grau) e, posteriormente, em 2023 foi aprovado novamente no referido exame para concluir o ensino médio (2o grau).
6. Assim é possível a remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), pois tal entendimento encontra amparo no caput art. 126 da LEP e no seu §5o, bem como na disciplina normativa prevista na Resolução do CNJ de no. 391/2021, prestigiando a postura ativa e o esforço do apenado, que, afastando-se das atividades nefastas do cárcere, dedica-se ao incremento de sua formação intelectual.
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.